Tribunal: TJSP
Processo: 1007700-79.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE DESCLASSIFICOU O DEMANDANTE POR APONTADA AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA.

Perícia judicial que confirma ser o demandante portador de deficiência física passível de nomeação em vaga destinada a portadores de necessidades especiais.

A necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário na demanda sub examine foi reconhecida

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE DESCLASSIFICOU O DEMANDANTE POR APONTADA AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA.

Perícia judicial que confirma ser o demandante portador de deficiência física passível de nomeação em vaga destinada a portadores de necessidades especiais.

A necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário na demanda sub examine foi reconhecida em acórdão proferido por esta 11a Câmara de Direito Público, cujo trânsito em julgado se operou aos 2 de fevereiro de 2022.

Não provimento da apelação e da remessa necessária, que se tem por interposta.